Tribunal: TJDFT
Processo: 0731017-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731017-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GASTROCLASS - GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, por violação do princípio da unirrecorribilidade. Brasília, DF, 30 de julho de 2025 18:13:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador